Tribunal: TJPA
Processo: 0800074-63.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800074-63.2022.8.14.0073

APELANTE: BENEDITO AGUSTINHO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposto pela defesa de Benedito Agustinho da Costa foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis pela prática de estupro de vulnerável, com uma pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

II. Questão em discussão

A defesa argumenta a insuficiência de provas, a ausência de dolo específico e a necessidade de absolvição com base no princípio in dubio pro reo, destacando a contradição nos depoimentos da vítima e de testemunhas.

III. Razões de decidir

A decisão reafirma a materialidade e a autoria do delito, fundamentando-se na consistência do depoimento da vítima e em outros elementos probatórios, ressaltando a importância da palavra da vítima em crimes sexuais.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de apelação foi conhecido e negado provimento, mantendo a condenação do apelante em 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Dispositivos relevantes: Art. 217-A do Código Penal, art. 386, II, V e VII do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO (2023).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800074-63.2022.8.14.0073

VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS

APELANTE: BENEDITO AGUSTINHO DA COSTA

ADVOGADA: AURILENE BANDEIRA LOPES MAGALHÃES, OAB/PA 23.526

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

BENEDITO AGUSTINHO DA COSTA
,
por intermédio de sua defesa, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que o condenou pela prática da
conduta delitiva tipificada no art. 217–A, caput, (estupro de vulnerável), do Código Penal, à pena total de 8 (oito) anos de reclusão, inicialmente, no regime fechado.

A denúncia foi oferecida pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em
16 de março de 2022
acusando o Recorrente da prática do crime previsto no
artigo 217-A do Código Penal Brasileiro
(Estupro de vulnerável).

Consta nos autos do inquérito policial que, em
11 de maio de 2021
, a Autoridade Policial de Rurópolis recebeu um relatório do Conselho Tutelar informando sobre uma denúncia anônima de que a vítima,
A.R.D.C., com 11 anos de idade na época
, teria sido estuprada pelo denunciado.
A vítima relatou, em escuta especializada
, que o apelante a chamava para ir à casa dele para ajudá-lo, pois havia quebrado o braço. Após ajudar a juntar o lixo e receber R$10,00, Benedito a chamava para dentro de casa e pedia para ela entrar no quarto para procurar a conta de energia. Ele então trancava a porta e tentava tirar sua roupa. A vítima correu e se trancou no banheiro. Após ouvir a porta do quarto abrir, a vítima saía correndo. Benedito a via, aproximava-se e a ameaçava, dizendo que se o denunciasse, ele diria às pessoas que era ela quem "fazia as coisas" com ele.

A denúncia foi
recebida em 18 de março de 2022.

Citado, na data de 19 de setembro de 2022
, a Defensoria Pública apresentou a
Defesa Prévia
em nome do acusado. A defesa arguiu a
ausência de dolo específico e falta de justa causa para o recebimento da denúncia
, alegando inexistência de materialidade e autoria delitiva, e que o indiciado não reconhecia a autoria. A defesa solicitou a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária.

Em
17 de maio de 2022
, foi proferida uma decisão interlocutória que
manteve o recebimento da denúncia
, por não haver causas que autorizassem a absolvição sumária, e designou
audiência de instrução e julgamento
.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
09 de março de 2023
. Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público (Adriana Souza Rodrigues e Gildazio Carlos de Oliveira), a vítima ADRIEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, e realizado o interrogatório do réu BENEDITO AGUSTINHO DA COSTA.

Em
26 de abril de 2023
, o
Ministério Público
apresentou suas alegações finais, requerendo a
procedência da denúncia e a condenação
do acusado no artigo 217-A do CPB. O MP destacou a
coerência e clareza dos depoimentos da vítima
em escuta especializada e em juízo, que foram corroborados pelas demais provas. Mencionou que a genitora da vítima, Adriana Sousa Rodrigues, inicialmente relatou os fatos à autoridade policial, percebendo o nervosismo do filho e confirmando o crime, mas
em juízo, retratou-se
, afirmando desconhecer os fatos e que o filho não relatou nada. O MP considerou o depoimento da mãe em juízo "pouco crível e de nenhuma credibilidade", pois o próprio filho disse não saber o motivo da retratação da mãe. O MP enfatizou a
especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais
.

Em
09 de maio de 2023
, a
defesa
do acusado apresentou suas alegações finais, requerendo a
absolvição de Benedito Agustinho da Costa por absoluta falta de provas
, conforme o artigo 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal, e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A
sentença condenatória
foi proferida em
24 de outubro de 2023
julgando
procedente a denúncia para condenar o Recorrente
nas penas do artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. A pena foi fixada em
08 (oito) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
. A circunstância atenuante do art. 65, I do CP (idade do réu, mais de 70 anos) foi reconhecida, mas
não aplicada
porque a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal (conforme Súmula nº 231 do STJ). Não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição de pena.

Em
09 de fevereiro de 2024
, o Recorrente, representado por sua advogada
interpôs recurso de apelação
contra a sentença condenatória. Em suas razões recursais, a defesa requereu a
absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando que a prova é anêmica e deficiente, a palavra do réu que nega os fatos é digna de crédito, e a palavra da vítima deve ser recebida com reservas, especialmente quando isolada e contraditória.

Em
09 de julho de 2024
, o
Ministério Público do Estado do Pará apresentou suas contrarrazões
, solicitando o
conhecimento e não provimento do recurso de apelação
, para que a sentença condenatória seja mantida.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer em
17 de julho de 2024
, pronunciando-se pelo
conhecimento e desprovimento da Apelação
do acusado, primando pela manutenção da sentença.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por não ter o recorrente concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

O Apelante busca a absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do suposto delito.

A defesa do Apelante sustenta que a prova dos autos é "anêmica e deficiente" para sustentar um juízo condenatório, apontando para a ausência de elementos característicos de materialidade e autoria delitiva. Argumenta que o Laudo de Exame Sexológico não encontrou vestígios de atos libidinosos ou conjunção carnal. Além disso, a defesa enfatiza as
divergências nos depoimentos da genitora e do padrasto da vítima em juízo
em comparação com suas declarações iniciais à autoridade policial, afirmando que ambos desconhecem a situação alegada pela vítima e que o menor jamais teria comentado os fatos com eles. A defesa do acusado destaca que ele negou categoricamente a prática do ato delituoso tanto na fase policial quanto em juízo e invoca o princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo que a palavra da vítima, por vezes, deve ser recebida com reservas, especialmente quando isolada ou contraditória, podendo levar a erros judiciários.

Contudo, a sentença condenatória rechaça veementemente essa tese, afirmando que
a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas nos autos
.

A vítima, ADRIEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, que tinha 11 anos na época dos fatos, relatou de forma
clara, objetiva e coerente
os abusos sofridos em escuta especializada e confirmou os mesmos fatos em juízo. Ele descreveu como o acusado o chamava para sua casa, o atraía para o quarto, trancava a porta e tentava tirar sua roupa, e em outra ocasião, passava a mão em seu pênis e glúteos e pedia para tirar sua roupa, ameaçando-o caso denunciasse.

O sistema judiciário brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado do juiz, e a
palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância probatória
, visto que esses delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade. Essa relevância é ainda maior quando o depoimento da vítima é coeso e consistente com outros elementos de prova nos autos.

Veja que, em casos como os
in concreto
, a palavra da vítima, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

No caso presente, temos um amplo espectro probatório comprovando a autoria e a materialidade do delito. A
materialidade do crime de estupro de vulnerável encontra-se amparada nas declarações coerentes da vítima sobre os abusos sexuais sofridos pelo recorrente, os vídeos e fotos que mostram o abuso sendo praticado, as quais foram corroboradas pelos depoimentos de sua tia e avó, em consonância com suas declarações realizadas com assistência de um assistente social, e ainda, pelo laudo psicossocial. Neste sentido, a jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreadas aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese.Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Embora a genitora da vítima, Adriana Souza Rodrigues, tenha se retratado em juízo, afirmando que seu filho não lhe contou nada e que assinou documentos sem ler, o Ministério Público e o juízo de primeira instância consideraram essa retratação
"estranha", "pouco crível e de nenhuma credibilidade"
, e com o
claro intuito de livrar o acusado da responsabilidade penal
. A vítima mesmo afirmou em juízo que relatou os fatos à sua mãe e padrasto e não sabia o motivo de eles negarem. Além disso, o depoimento da genitora à autoridade policial inicialmente corrobora a versão da vítima, descrevendo o nervosismo do filho e a confirmação do abuso ao chegar em casa, e mencionando que Benedito já teria tentado abusar de outra criança. A assinatura da genitora na escuta especializada da vítima também foi destacada como prova.

A ausência de vestígios físicos no laudo sexológico não é considerada impeditiva da condenação, pois o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP) se configura com a prática de
qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos
, sendo irrelevante o consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso. O sistema processual brasileiro permite que o juiz forme sua convicção a partir de todas as provas apresentadas, e não apenas de laudos periciais

Considerando a consistência do depoimento da vítima, a análise do comportamento da genitora e do padrasto, e a compreensão legal do crime de estupro de vulnerável que não exige necessariamente conjunção carnal ou vestígios físicos, concluo que as provas reunidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do Apelante. A tese da absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo nos elementos probatórios apresentados e devidamente valorados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a pena
de
Benedito Agustinho da Costa em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/07/2025